Tribunal: TJBA
Processo: 8173920-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173920-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDECI SILVA LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença proferida, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, sob fundamento de ocorrência de coisa julgada, por identidade com o processo anterior nº 0160225-39.2024.8.05.0001. O juízo de origem também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração de coisa julgada entre a presente demanda e o processo anterior; (ii) analisar se é cabível a procedência da ação diante da alegação de fato novo relacionado à cobrança e à negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamentou a extinção do feito ao constatar identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anterior, conforme art. 337, §2º, e art. 485, V, do CPC, caracterizando a ocorrência de coisa julgada material. A decisão está respaldada em acórdão proferido pela Turma Recursal, que julgou improcedente a ação anterior, reconhecendo a legalidade da cobrança (Id. 85703401).

O recurso de apelação sustenta, sem êxito, que se trata de fato novo, ao argumento de que a dívida teria sido parcelada de forma abusiva com embutimento de encargos excessivos, ensejando novo pedido de cancelamento do cartão e retirada do nome do cadastro restritivo (Id. 85703403).

Contudo, não restou demonstrada a existência de fato novo superveniente e autônomo, tampouco alteração da causa de pedir substancialmente distinta da ação anterior. As alegações giram em torno da mesma relação contratual e dos mesmos débitos do cartão de crédito nº 4824.xxxx.xxxx.7156, anteriormente discutidos judicialmente.

A alegação de nova inscrição indevida não foi minimamente comprovada nos autos, o que reforça a correção da extinção do feito, por tratar-se de reprodução de demanda já decidida com trânsito em julgado, o que inviabiliza reexame da matéria.

A sentença foi proferida com base nos elementos objetivos de admissibilidade da ação, com correta aplicação do direito processual. Não há razões para a reforma do julgado.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, diante do desprovimento do recurso e da atuação da parte recorrida em grau recursal (Id. 85703405).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Configura-se coisa julgada material quando identificadas a mesma relação jurídica, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, inviabilizando o reexame da matéria.

A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, é medida adequada quando verificada a repetição de ação anteriormente julgada com trânsito em julgado.

O reconhecimento de fato novo exige demonstração concreta de que se trata de evento posterior e autônomo, não debatido em demanda anterior.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8173920-21.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VALDECI SILVA LIMA PEREIRA
, e, como apelado,
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)